Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700458-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA AGRAVADO: FERNANDO DE SOUZA ANDRADE, DAIANE DE OLIVEIRA LOPES ANDRADE DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e determinou a citação do sócio. Alega a agravante que não há prova de desvio de finalidade da empresa ou confusão patrimonial. Afirma que a empresa continua em atividade e possui patrimônio, tendo cumprido acordos judiciais. Sustenta que essa medida extrema cabe somente depois de esgotados os meios de localizar bens, mas no caso foram feitas apenas consultas ao Bacenjud e Renajud. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Nas relações de consumo, prevalece a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo prescindível a demonstração de fraude ou de confusão patrimonial. O art. 28, caput e § 5o, do CDC exige apenas que a personalidade jurídica seja um obstáculo ao ressarcimento do prejuízo do consumidor ou o estado de insolvência da empresa. Na hipótese, foram realizadas tentativas de penhora por meio do Bacenjud (ID 173911383), inclusive na modalidade teimosinha (ID 195169412). A consulta ao Renajud encontrou veículos com diversas restrições judiciais (ID 173911384). Também foi realizada pesquisa de imóveis, tendo sido localizado um bem (ID 177503996 e 177675919), mas a própria executada se opôs à penhora, esclarecendo que se trata de multipropriedade (ID 181216353), argumento acolhido pelo juízo (ID 195983962). Na sequência, o exequente pediu a penhora de lucro e dividendos (ID 199690958), indeferido (ID 201167677). O juízo a quo deferiu, todavia, a penhora de recebíveis do cartão de crédito (ID 207546932), mas as administradoras de cartões informaram não terem localizado contrato com a executada (ID 219074700, 219242696, 219534663, 220859039, 222928450) Foram realizadas, portanto, diversas tentativas de localização de bens desde 2023. Não parece razoável que uma empresa com capital social de 80 milhões não apresente movimentações financeiras em contas bancárias, não receba por meio cartões de crédito nem possua bens registrados em seu nome. Aliás, se possui patrimônio disponível tal como alega, poderia tê-lo informado ao juiz ao invés de protelar o cumprimento da obrigação desde 2023. Esse cenário autoriza a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA